Tribunal: TJMT
Processo: 1009011-66.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009011-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LILEY DOS SANTOS CORREA - CPF: 021.982.391-08 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor.

Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado.

A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso”
é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Revisão Contratual julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 10.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato.

Argui que é excessivo o valor da tarifa de cadastro e que houve venda casada na contratação de título de capitalização e seguro.

Sustenta que o encargo denominado “juros remuneratórios para operações em atraso” equivale à comissão de permanência e que é indevida sua cumulação com juros de mora.

Contrarrazões no ID 145725179.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Taxa de registro de contrato e de avaliação do bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Neste caso, a instituição financeira não comprovou o registro no órgão de trânsito e, embora se trate de veículo usado, também não há qualquer definição ou comprovação da análise supostamente realizada. Logo, o abuso nessa cobrança é evidente.

Tarifa de cadastro

A apelante argui que os R$ 599,00 previstos no contrato para esse encargo são abusivos, pois muito superior à média indicada pelo BACEN para o período (R$ 385,00).

O valor pactuado supera em 55% esse montante, o que não representa desvantagem exagerada à consumidora.

“Juros Remuneratórios para Operações em Atraso”

A cláusula 5 do contrato estabelece para o período de inadimplência a incidência de “
(i) juros remuneratórios para operações em atraso, calculados por dia de atraso, conforme taxa informada no preâmbulo desta CCB; (ii) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso
” (ID 145723192, pág. 2).

Ocorre que embora tenha sido denominado “
juros remuneratórios para operações em atraso
”, é equivalente à comissão de permanência.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já reconheceu essa situação no AResp 57026, ficando assim consignado:

A respeito da comissão de permanência, o Tribunal de origem adotou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Destaco que a comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. Aliás, a Resolução nº 1.129, do BACEN, admite a comissão de permanência em contratos formalizados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o que se enquadra no caso em tela, No mais, admissível a comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os enunciados nº. 30, 294 e 296 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 300).

Assim, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em sintonia com o exposto nos itens 11.3 e 11.4.

Logo, é devida a adequação.

Segundo a súmula 472 do STJ, “
a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Neste caso, foi fixada em 14,20% (ID 145723192, pág. 1), e somada aos juros de mora (1%) e multa (2%), totaliza 17,20%, valor acima do admitido.

Assim, considerando que a taxa de juros remuneratórios para o período da normalidade é de 1,98%, acrescidos os juros de mora e multa, a comissão de permanência fica limitada a 4,98%.

A propósito:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Encargos moratórios - Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a incidência de "Taxa de Remuneração - Operações em Atraso", que faz às vezes da comissão de permanência - A jurisprudência já se sedimentou no sentido da irregularidade da cumulação dessa comissão com demais encargos de mora - Revisão da taxa de juros da anormalidade para adequação às Súmula do C. STJ 296 e 472 - Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade do índice estipulado como taxa mensal de juros remuneratórios em caso de inadimplência, determinando a redução dos "juros remuneratórios para operações em atraso" de 14,20% para 2,38% ao mês, sem prejuízo da incidência de mais 1% a título de juros de mora e da multa de 2%, invertida a sucumbência.
(TJ-SP - AC: 10290727720218260196 SP 1029072-77.2021.8.26.0196, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

Título de capitalização e seguro

A alegação de venda casada na pactuação do título de capitalização e do seguro não foi suscitada na instância de origem. T
rata-se de inovação recursal (art. 1.014 do CPC), que leva ao não conhecimento dessa questão (AgRg no AgRg no REsp. 1.172.146/SP).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para determinar que no período de inadimplência incida apenas a comissão de permanência, limitada a 4,98% e
afastar a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, com restituição simples do indébito, com
correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022